Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e possuir maus antecedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.